Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Trancamento de ação penal. Habeas corpus não admitido. Recurso em sentido estrito. Princípio da fungibilidade. Autoridade coatora.
1 - A interposição equivocada do recurso em sentido estrito de decisão que não admite habeas corpus não é considerada erro grosseiro. Pode o recurso ser recebido como apelação em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2 – Oferecida a denúncia, concluiu-se a fase de investigação e, por consequência, as atribuições da autoridade policial. Eventual constrangimento ilegal do denunciado não decorrerá de ato da autoridade policial, que já concluiu o inquérito. Autoridade coatora seria, se o caso, o juiz, e a competência para julgar o habeas corpus, do Tribunal.
3 – Recurso não provido.